Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DO REQUERENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO DEMONSTRADA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. O acervo probatório demonstra que em 10/10/2023 o autor estava em Florianópolis/SC (ID 61175334, pág. 6) e retornou a Brasília/DF em 11/10/2023, às 15h (ID 61175322). Em 12/10/2023 compareceu ao clube APCEF/DF, às 10h43 (ID 61175321).
4. A passagem, cuja compra foi contestada, foi adquirida em 11/10/2023 para viagem em 12/10/2023 de Rio Branco/AC para Brasília/DF.
5. Se o acervo probatório corrobora a ilação de que a compra da passagem, realizada pela internet, foi fraudulenta, merece prestígio a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do recorrente, em consonância com a Súmula 479 do STJ, e declarou a inexigibilidade da dívida e o condenou a restituir o valor pago pelo autor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.